Tribunal: STF
Processo: Rcl 73732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando, ainda, o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do recurso extraordinário (doc. 30).



    O embargante sustenta, em resumo, que:



    há omissão no julgado considerando que o embargante (Id. 7d7dd0c1) requereu no item “a)” da exordial a “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao interesse público, devendo ser suspensa o acordão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 2.461, de 17 de março de 2015, até o final do julgamento desta;”, não sendo o pleito apreciado (doc. 34, p. 2).



    Diante disso, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem parcial acolhida, visto que na decisão monocrática não se analisou o pedido referente:



    [à] concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao interesse público, devendo ser suspensa o acordão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 2.461, de 17 de março de 2015, até o final do julgamento desta (doc. 1, p. 15).



    Todavia, analisando o pedido, entendo que o efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser pleiteado nas vias próprias e não na via estreita desta reclamação. Isso porque a reclamação tem finalidade constitucional específica de preservar a competência e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração, sem efeito modificativo, apenas para não conhecer do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, que deve ser pleiteado em procedimento próprio.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator